Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-70.2019.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE COM CASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de reconhecimento de união estável post mortem, visando ampliar o período reconhecido na sentença de 1o Grau, a fim de que a convivência seja declarada desde novembro de 2011 até o falecimento do companheiro, ocorrido em 11/09/2019. A sentença combatida reconheceu a união estável apenas entre 30/10/2017, data do trânsito em julgado da ação de divórcio do falecido, e a data de seu óbito. A controvérsia envolve a definição do período de início da união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível reconhecer a existência de união estável anterior ao trânsito em julgado da ação de divórcio do falecido; e (ii) verificar se houve separação de fato entre o falecido e sua ex-esposa antes de 30/10/2017, o que autorizaria a caracterização da união estável a partir de 2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável exige convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Contudo, não é possível reconhecer união estável concomitante com casamento válido, salvo nos casos de separação de fato ou judicial.
4. A apelante não comprovou a separação de fato entre o falecido e sua ex-esposa antes do trânsito em julgado do divórcio em 30/10/2017, conforme exigido pelo art. 1.723, §1o, do Código Civil.
5. A documentação e os depoimentos juntados aos autos não demonstraram, de forma convincente, a existência de um relacionamento público e com ânimo de constituir família entre 2011 e 2017. As provas apresentadas também foram insuficientes para configurar a convivência estável e contínua no período anterior ao trânsito em julgado do divórcio.
6. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica ao admitir a possibilidade de reconhecimento de união estável simultânea ao casamento apenas em casos de separação de fato comprovada, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
7. A alegação de convivência sob segredo até 2017 também compromete a caracterização da publicidade necessária à configuração da união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não é possível reconhecer união estável concomitante a casamento válido, salvo comprovada separação de fato entre os cônjuges.
2. A convivência pública e com ânimo de constituir família é elemento essencial à caracterização da união estável.
3. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito à declaração de união estável incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3o; CC, arts. 1.521, 1.723 e 1.727; CPC, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
· STF, ADI n. 4.277/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 5/5/2011; Súmula n. 382.
· STJ, AgInt no AREsp n. 1832859/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22/2/2022, DJe 3/3/2022.
· TJDFT, Acórdão n. 1628202, 00005064920158070011, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 13/10/2022, DJe 25/10/2022; Acórdão n. 1315576, 07016745020178070019, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 3/2/2021, DJe 26/2/2021.